Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO id 58841966
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011222-67.2020.8.11.0000
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Recorrido: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL (id 58841966) em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial.
Compulsando os autos, verifica-se que já houve a análise da admissibilidade do recurso especial, com a ratificação do efeito suspensivo, o que ocasiona a perda do objeto do presente Agravo Interno, conforme decisão id 58703975.
E ainda, o Agravo Interno somente é admissível na Vice-Presidência nas hipóteses elencadas no artigo 1.030 do CPC, o que não se constata no caso em tela.
Isto posto, julgo prejudicado o Agravo Interno id 58841966.
Cumpra-se a decisão id 5803975, remetendo os autos ao STJ.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi